Tribunal: TJPA
Processo: 0004195-16.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004195-16.2018.8.14.0104

APELANTE: MARCELO TORRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA - ARTS. 157, §2º, II, e §2º-A, I, E 147, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA.

Constitui entendimento jurisprudencial uníssono que, nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, como se deu na hipótese. Precedentes.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante
a culpabilidade (delito praticado em frente a uma criança de apenas dez anos de idade, parente das vítimas, conforme prova testemunhal) e as circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de agentes), estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. –
3)
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante condenado
à pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual transitou em em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória em Secretaria (18/12/2018). Inteligência do art. 109, VI, do CP. -
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 147, DO CP,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCELO TORRES (ID – 4311521), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (
ID - 4311519
), que o condenou pelas práticas delitivas previstas nos arts. 157, §2º, inciso II,
e §2º-A, I, e 147, ambos
do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e 06 (seis) meses de detenção, ambas as penas corporais em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, requer o

decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo e a absolvição quanto ao crime de ameaça, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena base referente ao crime de roubo para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 4311531
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4311534, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID – 4311478) que, no dia 27 de maio de 2018, por volta das 21h00m, no Município de Breu Branco, o denunciado, ora apelante, em unidade de desígnios e esforços com um nacional até então desconhecido, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis das vítimas Gardenha Lima e Higor César Santos Moreira, tia e sobrinho.

Aduz que os ofendidos se encontravam em frente à residência da família quando foram surpreendidos pelos meliantes, os quais se aproximaram do local em uma determinada motocicleta Honda Broz, cor preta, sendo que o comparsa do recorrente pulou da garupa e, de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, anunciou o assalto, proferindo os seguintes textuais: “não corre, não corre, vagabundo!!”

Assevera que o referido criminoso subtraiu os aparelhos celulares de ambas as vítimas e, em seguida, montou novamente na garupa da motocicleta, tendo ambos os criminosos empreendidos fuga do local e tomado rumo ignorado.

Por fim, a exordial acusatória menciona que os ofendidos repassaram as características dos assaltantes à polícia militar, os quais lograram êxito em capturar o apelante, quando ele estava trafegando na mesma motocicleta utilizada no momento do assalto pela Rua Filadélfia, o qual foi reconhecido por ambas as vítimas, e, após, ainda ameaçou o ofendido Higor Cesar de que, se fosse solto, iria pegá-lo.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, II,
e §2º-A, I, e 147, ambos
do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4311519
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime de roubo não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo e, subsidiariamente,
redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

No que tange ao pleito de afastamento da referida causa de aumento, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP,
sob o argumento de não ter o recorrente se utilizado de arma durante a empreitada delituosa, é cediço ser entendimento uníssono na jurisprudência de que, nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, como na hipótese, conforme evidenciado pela prova oral colhido em juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - USO DO ARTEFATO EVIDENCIADO - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA ENTRE OS COAUTORES
- REPRIMENDA - RECONHECIMENTO DE ATENUANTES - NÃO CABIMENTO - AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSIDADE.

-
Sendo evidente o emprego de arma de fogo pelo comparsa durante a empreitada delitiva, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, é imperioso o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2-Aº, inciso I, do CPB
- Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea se o agente permaneceu em silêncio. Da mesma forma, descabida a aplicação da atenuante genérica se a restituição da res não se deu em razão da ação do acusado, mas pela intervenção policial - O parágrafo único do art. 68 do CPB prevê a possibilidade de aplicação de um só aumento de pena - Sendo três os crimes perpetrados em continuidade delitiva, o recrudescimento da pena deve ocorrer na fração de 1/5.”
(TJ/MG, APR 0522699-55.2019.8.13.0702, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE
. PROVA FIRME. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO AFASTADA.

I -
O emprego de arma de fogo restou configurado pela própria confissão do agente, ao declarar que um dos comparsas fez uso do artefato na prática do crime de roubo, o que foi corroborado pelas declarações das vítimas, enquanto ele levou apenas um simulacro
.

II - Segundo a jurisprudência assente, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

III -
Trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do roubo, sendo irrelevante que o apelante portasse um simulacro, se um dos comparsas efetivamente fez uso da arma de fogo para perpetrar a grave ameaça
.

IV - Não havendo fundamentação idônea para autorizar o exame negativo das circunstâncias do crime, o seu afastamento é medida que se impõe.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0000018-31.2019.8.07.0019, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10/10/2019) (grifo nosso)

Assim, mantenho o reconhecimento da referida majorante.

No que tange ao pleito de
redimensionamento da pena base para o mínimo legal, entendo que igualmente não merece acolhimento, pois,
reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade (delito praticado em frente a uma criança de apenas dez anos de idade, parente das vítimas, conforme prova testemunhal) e as circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de agentes), estando, portanto, justificada a fixação da sua pena base corporal em 06 (seis) anos de reclusão, o que mantenho.

Na segunda fase da dosimetria penal, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, e, por sua vez, a redução da reprimenda para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira etapa do cálculo da pena, como suso mencionado, mantenho o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) na fração de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva corporal do apelante em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, sem observar o sistema trifásico, porém, entendo estar a mesma proporcional ao
quantum
de pena corporal, de modo que a mantenho.

Por fim,
em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP, n
ecessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição
, uma vez que, tendo sido condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e havendo o trânsito em julgado para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, lapso temporal já decorrido desde a publicação da sentença condenatória em Secretaria, no dia 18/12/2018 (ID – 4311519). Logo, operada a prescrição na modalidade intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
bem como, de ofício, declaro extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, 28/06/2022